Tribunal: TJSP
Processo: 3001440-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante MARIO JOSÉ MARIANO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Mario José Mariano
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Juiz: José Tadeu Picolo Zanoni
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16849
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 41/45 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado para reformar a
decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou o regular
prosseguimento da execução do título executivo judicial, dada a ausência de
recurso diante da homologação do cálculo apresentado pelo autor.
A embargante sustentou o seguinte: a) omissão quanto
ao trânsito em julgado; b) ilegal inversão do ônus da prova; c) ofensa a
princípios constitucionais; d) necessidade de prequestionamento expresso dos
dispositivos relacionados à matéria debatida nos autos, especialmente os
artigos 5o, XXXVI, XXXV, da Constituição da República, 373, II, art. 503,
505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade.
Nem há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, o v. acórdão é claro ao asseverar: “A
constatação de liquidação zero enseja a extinção do cumprimento de
sentença. Informação da contadoria indicando que os adicionais temporais já
estavam sendo adimplidos nos moldes determinados pela sentença. Parte
exequente que não se desincumbiu dos ônus de comprovar numericamente a
alegada discrepância entre o título executivo e os demonstrativos de
pagamento. Contribuição previdenciária que não pode servir de parâmetro
para o cálculo dos adicionais temporais, porque adimplida sobre verbas que
não são gerais e permanentes. Decisão reformada para extinguir a
execução”.
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação
do processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou
jurídica, ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto
infirmar as conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em
fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
(Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção, EDcl no Mandado de Segurança no
21.315-DF (2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin, julgado
em 8/6/2016).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3001440-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator